Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701945-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se a sessão designada. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 14:33:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador